Tribunal: TJPA
Processo: 0020169-94.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020169-94.2012.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA, ROBERTO NAZARENO CHADA RAMOS, WALDIR MENDES PASCHOAL, RUBEM MORAES MARTINS, VALDEREZ MARIA SOUZA DA SILVA, JOAO RAIMUNDO RODRIGUES FERREIRA, JOSE ROBERTO DA SILVA MACHADO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. VALORES RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA HIPÓTESE.

AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. MEDIDA QUE PERMITE QUE A MATÉRIA SEJA APRECIADA PELA TURMA. PRECEDENTE DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente) Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 21 de novembro de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
inter
posto por
MARIA DO SOCORRO CARDOSO DA SILVA E OUTROS
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 4024588, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos agravantes, cuja ementa restou assim lavrada,
in verbis
:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL. VALORES RETROATIVOS. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. Tendo sido os valores retroativos cobrados referentes a períodos relativos a janeiro de 1994 e de outubro de 1995 a março de 2000, e considerando-se que a ação foi ajuizada apenas 16.04.2012, portanto doze anos após a última parcela pleiteada, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

2. A tese de que o mandado de segurança impetrado pela ADEPOL/PA em 24.01.2000 teria interrompido a prescrição aludida, não prospera, visto que, em momento algum na sua inicial, os autores fizeram referência a tal mandamus, sendo oportuno informar que a ação de cobrança estava sendo usada para o período não alcançado pela ação constitucional, a qual, nos termos da súmula n. 271 do STF, não é substitutiva da ação da cobrança. De qualquer modo, tal alegação tardia configura o fenômeno da inovação recursal, cujo conhecimento é defeso pelo juízo ad quem, eis que não pode ser devolvida, injustificadamente, matéria não levantada na origem, sob pena de violar a estabilização objetiva da demanda prevista pelo art. 329 do CPC/2015.

3. Não merece acolhimento também a alegação de que o reconhecimento pelo Estado do Pará, em 07.04.2000, do pagamento da parcela de tempo integral garantiria o pagamento das parcelas multimencionadas, já que, mesmo considerando tal fato, os autores ajuizaram a ação somente em 2012, em momento que extravasa o quinquênio prescricional.

4. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Os ora agravantes aduziram, em suma, em suas razões do recurso de agravo interno (id. 4165275), ter havido
error in procedendo
na decisão ora vergastada, sendo necessária a decretação de sua nulidade.

Defenderam que foi proferida em verdade decisão contrária ao recurso repetitivo sobre prescrição quinquenal (Tema nº 602 de Recurso Repetitivo) – matéria objeto da apelação, assim como não teria sido afastado o teor da súmula n° 85 do STJ.

Alegaram ainda que não poderia a apelação ser julgada de forma monocrática, ainda mais quando se observa entendimento divergente ao consolidado Tema 602 de recurso repetitivo do Superior Tribunal de Justiça, cujo aresto paradigma é o REsp 1336213/RS.

Postula o conhecimento do recurso, e, ao final, o seu total provimento.

Foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno no id. 4511717.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Consigno, desde já, que não assiste razão aos recorrentes, pelas razões que passo a expor.

Alegam os recorrentes que a
ratio decidendi
do tema 602 de Recursos Repetitivos do STJ seria aplicável na hipótese, pois, sendo relação de trato sucessivo, haveria apenas a prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos do ajuizamento da ação.

Ocorre que tal entendimento não merece prosperar, pois, mesmo que se trate de relação de trato sucessivo, entre a previsão da gratificação de tempo integral, prevista na Lei Complementar Estadual n° 22/1994 e o ajuizamento da presente ação em 16.04.2012, transcorreu um lapso bem superior ao quinquênio prescricional.

Vale consignar que, na decisão agravada, não se conheceu a
tese de que o mandado de segurança impetrado pela Adepol/PA em 24.01.2000 interrompera a prescrição aludida, visto que, em momento algum na sua inicial, os autores fizeram referência a tal
mandamus,
o que configurou em indevida inovação recursal.

Também não foi acolhida a alegação, no decisório agravado, de que o reconhecimento pelo Estado do Pará, em 07.04.2000, do pagamento da parcela de tempo integral garantiria o pagamento das parcelas retroativas, pois, entre a data do reconhecimento administrativo de tal direito e o ajuizamento da ação, houve extravasamento do quinquênio prescricional.

Assim, o presente agravo interno não logra êxito em afastar a prescrição reconhecida sobre as parcelas pleiteadas na presente demanda.

Por fim, descabe falar em vício na decisão agravada proferida de forma monocrática,
pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra tal decisão permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. ATO ILÍCITO. CONDUTA CRIMINOSA. IMPUTAÇÃO . OFENSA À HONRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. ESTATUTO DA OAB. IMUNIDADE PROFISSIONAL RELATIVA. LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITOS DA PERSONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO ABRANGÊNCIA.

(...)

3. Na hipótese,
inexiste afronta ao princípio da colegialidade e/ou cerceamento de defesa, pois a possibilidade de interposição de agravo interno contra a decisão monocrática permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando eventual vício.

(...)

(AgInt no REsp 1879141/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 16/04/2021)

Logo, não merece acolhimento o presente recurso.

Ante o exposto, com base na fundamentação lançada, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, mantendo em todos os termos a decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de novembro de 2022

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/11/2022